Tribunal: TJDFT
Processo: 0752093-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752093-29.2020.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) RECORRIDA: TANIA MARA DE SOUZA PAES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA COOPERATIVA (UNIMED) EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. LEI No 5.764/71. PROCESSO SUSPENSO POR DOIS ANOS. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO. NÃO CABIMENTO. PRAZO MÁXIMO ATINGIDO (ART. 76, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI No 5.764/71). MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO PROCESSUAL COM BASE NO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Cumprimento de sentença movido contra Unimed Centro-Oeste e Tocantins, sociedade cooperativa em processo de liquidação extrajudicial previsto na Lei no 5.764/71. 1.1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a prorrogação, por mais um ano, da suspensão do feito, com fundamento no art. 76, parágrafo único, Lei no 5.764/71. 1.2. Em seu recurso, a agravante alega o cabimento da prorrogação do prazo de suspensão com base na aludida lei federal. Observa que tal medida cumpre o princípio norteador do procedimento liquidatário, que abarca, entre outras providências, o levantamento e a catalogação de créditos e débitos da empresa liquidanda, tudo a fim de assegurar condições de a liquidante ultimar as obrigações empresariais, estabelecendo o concurso universal de credores. Acrescenta que, além do art. 76 da Lei Federal 5.764/71, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 921, I, c/c art. 313, V, “b”, a suspensão processual caso seja necessária a verificação de determinado fato, providência que se enquadra na presente demanda, tendo em vista que a agravante atualmente está em procedimento liquidatário. 2. A Lei no 5.764/1971, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, dispõe: “Art. 76. A publicação no Diário Oficial, da ata da Assembleia Geral da sociedade, que deliberou sua liquidação, ou da decisão do órgão executivo federal quando a medida for de sua iniciativa, implicará a sustação de qualquer ação judicial contra a cooperativa, pelo prazo de 1 (um) ano, sem prejuízo, entretanto, da fluência dos juros legais ou pactuados e seus acessórios. Parágrafo único. Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial”. 3. No caso, o feito restou suspenso, com base nesta legislação, pelo prazo inicial de um ano, tendo sido admitida a prorrogação por mais um ano. 3.1. Uma vez que já atingido o período máximo de suspensão previsto no art. 76, parágrafo único, Lei no 5.764/71, incabível a concessão de novas prorrogações. 4. Havendo lei específica a vedar, nas circunstâncias dos autos, a manutenção da suspensão processual, não há que falar em aplicação do CPC a fim de acolher a pretensão da agravante. 5. Recurso desprovido. A recorrente suscita dissenso pretoriano com julgados do TJTO, alegando violação ao artigo 76 da Lei 5.764/1971, ao argumento de ser possível o sobrestamento de todas execuções e ações em fase de cumprimento de sentença até a fluência do prazo de prorrogação estabelecido em Assembleia Geral Extraordinária devidamente publicada no Diário Oficial da União. Afirma que embora o prazo máximo de 2 (dois) anos de suspensão já tenha se expirado, seria possível a prorrogação pretendida, tendo em vista que o procedimento liquidatário ainda não se encerrou. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A executada encontra-se em processo de liquidação extrajudicial previsto na Lei no 5.764/71, que define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das sociedades cooperativas (...). Com base nesta legislação, o feito restou suspenso, em 18/12/18, pelo prazo de um ano, conforme decisão de ID27050574) (...). Após o fim deste primeiro ano de suspensão, a Unimed requereu, em 06/04/20, a prorrogação pelo período de um ano, o que foi deferido em 21/05/20, nos seguintes temos (ID63559809). Transcorrido o segundo ano de suspensão, a executada postulou, em 23/10/20, nova prorrogação do prazo, o que, desta vez, foi indeferido por intermédio da decisão ora agravada, por não haver elementos suficientes para a pretendida prorrogação (...). Isso porque já foi anteriormente concedida a prorrogação da suspensão processual pelo prazo máximo previsto na lei, situação que impossibilita novas prorrogações” (ID 23147630). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Decorrido o prazo previsto neste artigo, sem que, por motivo relevante, esteja encerrada a liquidação, poderá ser o mesmo prorrogado, no máximo por mais 1 (um) ano, mediante decisão do órgão citado no artigo, publicada, com os mesmos efeitos, no Diário Oficial" (REsp 1.638.596 - RS, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027